Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente (ora recorrida) apresenta diagnóstico de insuficiência renal crônica, e atestada necessidade de realização de hemodiálise na unidade de saúde Sociedade de Clínica Médico, credenciada ao SUS (segundas, quartas e sexta-feira, por período de 4 horas). Ajuizou a presente ação, diante da negativa do pedido administrativo de fornecimento de transporte para o tratamento (Ofício no 13.553/2019). Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, ao confirmar decisão antecipatória dos efeitos da tutela, determinou o fornecimento do transporte para o tratamento hemodiálise, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada de saúde.
II. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei n. 13.655/2018, Art. 22, caput).
III. Nesse contexto, é certo que, via de regra, conforme o precedente invocado pelo ora recorrente, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, Arts. 5o, caput, Art. 196 e 198, inciso II).
IV. No particular, em que pese a alegação do recorrente que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), o Decreto n. 7.508/2011 (Art. 12), assegura ao usuário a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
V. Ademais, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença (fornecimento de transporte), especialmente diante das seguintes circunstâncias: (i) hipossuficiência financeira da recorrida; (ii) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (iii) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida; (iv) debilidade física (quadros de hipotensão e hipoglicemia após procedimento), atestada por médico do próprio SUS; (v) consequente inviabilidade de utilização transporte público (Id 16762671), tudo a atender assim, ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1188686, PJe: 1/8/2019, 2a Turma Recursal, Acórdão n.1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189631, n.1137210 e Acórdão n.1200988.
VI. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível quando não há demonstração objetiva de limitação orçamentária para a concretude das políticas públicas de continuidade do cuidado em saúde. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia, nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421).